Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710225-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 17904656. A expedição de alvará deve ser solicitada ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora